Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. TEMA 1.002 STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE RECURSAL. PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PUBLICA DO DF. DEVIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia que se mantém é a possibilidade de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências à DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (DPDF), quando representa parte vencedora.
2. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensória Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002), o qual fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensória Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensórias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Diante do precedente fixado pela Corte Constitucional, julgo procedente o pedido de fixação de honorários advocatícios, condenando o DISTRITO FEDERAL, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.
4. Apelo provido para condenar do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensória Pública.